Tribunal: STF
Processo: ACO 3699
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado do Acre em desfavor da União na qual postula “a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente, inaudita altera parte, para determinar à UNIÃO, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda e da Comissão de Financiamentos Externos do Ministério do Planejamento e Orçamento, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, que SUSPENDA/RETIRE o registro de inadimplência do ESTADO DO ACRE relativamente às inadimplências decorrentes das avaliações das metas dos PAFs 2022 e 2023, a fim de permitir a análise da Carta-Consulta enviada pelo Estado do Acre (CC 61187 - Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Acre - PROFISCO III AC) nas reuniões da PRÉ-COFIEX em 6/12/2024 e da COFIEX em 12/12/2024, e demais procedimentos decorrentes de eventual aprovação, até o julgamento final do presente processo”.



    2. Em defesa de sua pretensão, o Estado do Acre alega que “tem buscado nas vias administrativas cabíveis aderir ao Programa de Modernização Fiscal – PROFISCO III, que é uma linha de crédito externo disponibilizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, direcionada aos Estados e ao Distrito Federal para financiamento de projetos de melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial dos estados brasileiros e, visa, sobretudo, a modernização dos sistemas, controles e processos no âmbito da gestão fiscal, melhorando a eficiência dos gastos públicos e controle que permitirão uma melhoria na arrecadação”. 



    3. Prossegue afirmando que, “por meio da Nota Técnica SEI nº 1114/2024/MPO, em 19/09/2024, a Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) analisou a Carta-Consulta apresentada pelo Estado do Acre sobre o Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Acre (PROFISCO III AC), tendo apresentado indicativo de APROVAÇÃO para ser analisado na 176ª Reunião da COFIEX. Ocorre que na reunião da Cofiex, ocorrida em 26/09/2024, a carta consulta apresentada pelo Estado do Acre para pleitear a autorização Federal para contratar o financiamento na linha PROFISCO III disponibilizado pelo BID, no valor de 40 milhões de dólares, foi retirada de pauta em razão do Estado constar como inadimplente com as metas fiscais fixadas no âmbito do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal (PAF), e por isso impedido de obter garantia da União em operações de crédito externo e interno, conforme determina a RSF n. 48/2007”, inadimplência essa decorrente da avaliação fiscal do exercício de 2022.



    4. Em continuidade, menciona que “a condição de inadimplência em relação ao PAF e as penalidades dela decorrentes vigoram até que nova avaliação conclua pelo cumprimento das metas e compromissos ou que seja deferido pedido de revisão dos efeitos da inadimplência (waiver) pelo Ministro de Estado da Fazenda (Portaria STN/MF Nº 217/2024, art. 12)”. Conta, ainda, que apresentou “pedido de revisão dos efeitos da avaliação do exercício de 2022, em 23/10/2024 (Nota Técnica nº 1/2024/SEFAZ - UCP), com pedido de perdão das penalidades decorrentes, o que gerou o processo SEI n. 19995.008509/2024-59, com última movimentação em 14/11/2024 perante a COREM/STN, mas sem decisão final do Ministro da Fazenda até o ajuizamento desta demanda”.



    5. Avançando, assevera que, após “a apresentação do recurso administrativo, também houve a comunicação pela Secretaria do Tesouro Nacional do resultado preliminar da avaliação de 2023, que indicou o não cumprimento integral das metas fixadas (Nota Técnica SEI nº 3478/2024/MF). A partir disto, elaborou-se pedido de revisão da avaliação feita, conforme Nota Técnica nº 5/2024/SEFAZ - UCP e Ofício Nº 6327/2024/SEFAZ, protocolados em 25/11/2024 junto ao Ministério da Fazenda, como se percebe no processo SEI 17944.104663/2023-40, ainda sem decisão”.



    6. Aduz ser “incerta a possibilidade de participação do Estado do Acre na Reunião Preparatória da Cofiex, em 06/12/2024, quando analisam os projetos a serem incluídos na pauta da próxima Reunião da Cofiex, prevista para ocorrer em 12/12/2024, sendo muito provável a ocorrência de nova retirara de pauta da carta consulta do Estado com fundamento no art. 10, inciso II, alínea “d” da resolução RSF n48/2007, haja a vista a permanência da condição de inadimplência no âmbito do PAF, a despeito dos recursos pendentes de apreciação, no âmbito da STN do Ministério da Fazenda. Vale ressaltar que os pleitos não aprovados após apreciados em três reuniões da Cofiex são arquivados, sendo vedada a reapresentação do mesmo pleito (Ministério do Planejamento e Orçamento/Comissão de Financiamentos Externos, Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024, art. 3º, § 6º)”.



    7. Sustenta estarem pendentes recursos contra os referidos apontamentos, dando conta de sua inadimplência junto ao PAF. Alega, ainda, que a “demora na solução dos recursos administrativos impede o Estado do Acre de acessar esse importante Programa de Modernização Fiscal – PROFISCO III, que como já dito é linha de crédito disponibilizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID direcionada aos Estados e ao Distrito Federal para financiamento de projetos de melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial dos estados brasileiros e visa, sobretudo, a modernização dos sistemas, controles e processos no âmbito da gestão fiscal, melhorando a eficiência dos gastos públicos e controle que permitirão uma melhoria na arrecadação”. Todos esses fatores, segundo informa, acarretam prejuízo à população do Estado do Acre.



    8. Ainda, conforme consta da petição inicial, “o não julgamento dos processos administrativos interpostos pelo Estado do Acre em face das avaliações dos PAFs 2022 e 2023 tem o grave potencial de impedir a continuidade da análise da Carta-Consulta do Estado do Acre nas reuniões da pré-cofiex e cofiex, o que impedirá a prática dos demais atos tendentes a obter o crédito externo que será essencial para a melhoria da gestão pública do Estado do Acre, violando frontalmente os princípios do devido processo legal”. Haveria, assim, “necessidade de se garantir a participação do Estado do Acre nas reuniões Pre-Cofiex e Cofiex, e demais atos preparatórios, sem risco de retirada da carta-consulta do Estado do Acre por força de inadimplemento”.



    9. Formula pedido de tutela de urgência, nos termos antes referidos. Com a petição inicial, junta documentos.



    10. Vieram-me os autos conclusos para exame.



Análise



    11. A notícia trazida na petição inicial sobre a realização de Reunião Preparatória da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex), em 06/12/2024, quando ainda se analisam os projetos a serem incluídos na pauta da próxima reunião dessa comissão, prevista para ocorrer em 12/12/2024, e o alegado risco de não inclusão, nessa pauta, da Carta-Consulta apresentada pelo Estado do Acre sobre o Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Acre, sugerem a existência de risco de perecimento de direito.



    12. Bem examinados os autos, todavia, constato que, se acolhida a tese autoral, e isso a qualquer momento, a consequência será o afastamento do alegado óbice apontado pela União. Nesse caso, eventual decisão a ela favorável, revestida de caráter mandamental, poderá suprir a aquiescência da Cofiex/União ou, ainda, determinar uma extraordinária, imediata e expedita avaliação da situação do Estado-autor. Faço essa observação para concluir que, na espécie, ao contrário do afirmado pela parte autora, não se está diante de situação de risco de perecimento de direito. 



    13. Assim, considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, e sem prejuízo de posterior citação para apresentação de contestação, determino a intimação da União para, em 10 dias, se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, oportunidade em que deverá informar o andamento dos recursos administrativos interpostos pelo Estado-autor e referidos nos autos.



    14. À Secretaria Judiciária, para cumprimento desta decisão em regime de urgência.



    15. Transcorrido o decêndio ora fixado, com ou sem manifestação, retornem os autos imediatamente conclusos, para exame do pedido de tutela de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator